Tribunal: TJDFT
Processo: 0722074-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722074-32.2023.8.07.0001 RECORRENTE: INFOWAY TECNOLOGIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA RECORRIDO: POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. VÍCIOS NA SENTENÇA. CONTRATO EMPRESARIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO DO CONTRATO. RESOLUÇÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. CLÁUSULA PENAL. 1 – Nulidade. Defeito ou falta de fundamentação da sentença. A fundamentação defeituosa (art. 489, § 1o. do CPC) invalida a sentença. De outra parte, dispõe o Código de Processo Civil que a sentença deve guardar congruência com os pedidos, não podendo ser omisso em relação a eles. Os pedidos do autor foram analisados e julgados improcedentes, sob o fundamento de que o réu não deu causa à rescisão do contrato firmado entre as partes. Inexiste, portanto, nulidade. 2 – Preliminar. Cerceamento de defesa. Na forma do art. 370 do CPC, cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, bem como, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. As provas requeridas, consistentes em oitiva de testemunha e exibição de documentos (gravações das reuniões realizadas entre as partes), não elucidam os fatos controversos destacados, de forma que se mostra correto o julgamento antecipado do processo. 3 – Contrato de prestação de serviços. Inadimplemento do contrato. Na forma do art. 475 do Código Civil, “A parte lesada pelo inadimplemento do contrato pode requerer a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe seu cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.” A apelante tinha acesso ao sistema Banner, antigo sistema utilizado e que continha todos os dados necessários, o que impunha a obrigação da apelante era migrar os dados e implementar o novo sistema iHealth, obrigação que foi renovada diversas vezes e, ainda assim, não foi cumprida. O ID 56333115 indica como motivo para o descumprimento o fato de a contratada não disponibilizar para o Teste de Aceitação da Postal Saúde os itens de “Sistema Informatizado de Gestão de Saúde”, “Biometria”, “Aplicativo de Relacionamento com os Beneficiários da Postal Saúde” e “Módulos de Inteligência Artificial”, constantes, respectivamente, nos itens 5.1, 5.11, 5.12, 5.13, do Anexo I, Contrato 094/2021. A alegação da apelante de que “os custos com a implantação do Serviço de Sistema Informatizado de Gestão de Apoio à Saúde se mostraram, na prática, muito superior ao previsto pelas partes no início da contratação”, decorre do risco assumido no momento da celebração do contrato, o que foi ou deveria ter sido considerado no momento da contratação. Demonstrado que a apelante não cumpriu com a obrigação assumida, a ela deve ser atribuída a responsabilidade pela extinção do contrato. 4 – Devolução de valores. Diante da resolução do contrato por descumprimento da obrigação, é cabível a condenação do apelante a restituir os valores referentes aos serviços não prestados. A prestação não é do tipo que possa ser cumprida em parte. 5 – Cláusula Penal. Segundo os arts. 408 e 409 do Código Civil, o devedor incorre de pleno direito na cláusula penal desde que, culposamente, deixe de cumprir a obrigação ou incorra em mora e, se a obrigação for estipulada conjuntamente à cláusula penal, pode referir-se à inexecução completa da obrigação, à de alguma cláusula especial ou simplesmente à mora. De outra parte, descabe a redução equitativa da cláusula penal pelo cumprimento parcial da obrigação (art. 413 do Código Civil), pois a própria cláusula penal presente no contrato já prevê uma base de cálculo variável, que considera a proporção do serviço prestado para fixação da multa. 6 – Retenção de valores. Não há ilegalidade na retenção de valores devidos ao apelante quando existe previsão no contrato acerca da possibilidade de retê-los para ressarcimento de prejuízos e multas decorrentes do inadimplemento do contrato. 7 – Apelação conhecida e desprovida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §o, inciso IV e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação; b) artigos 396, 399, inciso III, 400, 437, §1o, todos do Código de Processo Civil, 212, inciso II, 225, 408 e 413, todos do Código Civil, sustentando, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa in casu, porquanto indeferida a produção de provas imprescindíveis ao deslinde do processo. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado HUGO MENDES PLUTARCO, OAB/DF No 25.090. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §o, inciso IV e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à apontada ofensa aos artigos 396, 399, inciso III, 400, 437, §1o, todos do Código de Processo Civil, 212, inciso II, 225, 408 e 413, todos do Código Civil. Com efeito, entende o STJ que “a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, para se concluir pela necessidade de realização das provas requeridas e indeferidas, demandaria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ” (AgInt no REsp n. 2.040.521/MT, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024). De semelhante teor, o AgInt no AREsp n. 1.796.195/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado HUGO MENDES PLUTARCO, OAB/DF No 25.090. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002